Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, à pena de 16 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a desclassificação para lesão corporal ou reconhecimento de desistência voluntária e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e do concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do Juiz-Presidente contrariou a lei expressa ou a decisão dos jurados; (iii) aferir se o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos quanto à autoria, materialidade e qualificadoras; (iv) examinar a viabilidade da tese de desistência voluntária ; e (v) revisar a dosimetria da pena e a aplicação do concurso material de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade posterior à pronúncia ou vício na quesitação, uma vez que a defesa não apresentou impugnação no momento oportuno em plenário, operando-se a preclusão.
4. A decisão dos jurados encontra amparo em lastro probatório idôneo, incluindo confissão parcial, laudos periciais e prova testemunhal que confirmam o animus necandi e as qualificadoras de motivo torpe (vingança por dívida de corte de cabelo) e recurso que dificultou a defesa (ataque surpresa após retorno armado ao local).
5. Não se configura a desistência voluntária quando a interrupção dos atos executórios decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, como a resistência das vítimas e erro de pontaria, tendo o réu prosseguido na ação até o esgotamento dos meios.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo adequada a utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e da outra para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa (motivos do crime).
7. Mantém-se o concurso material de crimes, pois o réu, mediante pluralidade de condutas e desígnios autônomos, dirigiu ataques individualizados contra três vítimas distintas, inexistindo a unidade de ação exigida para o concurso formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A soberania dos vereditos autoriza a manutenção da condenação quando a versão acolhida pelo júri encontra suporte em elementos de prova constantes dos autos, não sendo a decisão considerada manifestamente contrária à evidência. 2. O reconhecimento de múltiplas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. 3. Configura-se concurso material no homicídio tentado contra vítimas distintas quando evidenciada a pluralidade de condutas e a autonomia de desígnios."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, art. 33, § 2o, 'a', art. 59, art. 69, art. 70 e art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 484, art. 492, I, art. 571, VIII e art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STJ, HC no 642.518/MS; STJ, AgRg no AREsp no 1.893.757/MS; TJDFT, Acórdão 2074355; TJDFT, Acórdão 1392527; TJDFT, Acórdão 1939464.